Tribunal: STJ
Processo: 0002267-68.2021.8.16.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971678 - PR (2025/0231526-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SIDNEI FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARAINA DA SILVA
AGRAVANTE
: ARTHUR PILASTRE NETO
ADVOGADO
: MIKLÃ'ÉL JHÔNATAS BENDO ALVES - PR070679
AGRAVADO
: ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA BERTUOL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA - PR016363
JORGE VICENTE SIECIECHOWICZ NETO - PR031847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
6. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
7. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 3fe80718-155c-4525-b2d1-34edc24528d7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 3fe80718-155c-4525-b2d1-34edc24528d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971678 - PR (2025/0231526-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SIDNEI FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARAINA DA SILVA
AGRAVANTE
: ARTHUR PILASTRE NETO
ADVOGADO
: MIKLÃ'ÉL JHÔNATAS BENDO ALVES - PR070679
AGRAVADO
: ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA BERTUOL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA - PR016363
JORGE VICENTE SIECIECHOWICZ NETO - PR031847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
6. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
7. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

ARTHUR PILASTRE NETO e OUTROS interpuseram recurso
especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Décima Sétima
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegaram ocorrer ofensa aos
artigos 371, 464, 489, inciso II, e 560 do Código de Processo Civil, e
aos artigos 1.196, 1.225 e 1.228 do Código Civil, sustentando a
deficiência de fundamentação nas decisões impugnadas na medida em
que teriam sido desconsiderados o título de propriedade do imóvel, bem
como a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

Aduziram, ainda, que não houve comprovação de posse pelos autores
da demanda, pugnando pela reforma dos acórdãos para julgar a ação
improcedente, sob pena de violação do direito de propriedade, da
segurança jurídica e do equilíbrio entre os interesses das partes.
Com efeito, consignou o Órgão Julgador:
Aduzem os apelantes que a sentença careceria de fundamentação,
uma vez que não considerou todos os elementos contidos nos
autos para a formação do convencimento. Sem razão. O artigo 93,
inciso IX, da CF, impõe a obrigatoriedade de que ‘todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’,
enquanto o atual Código de Processo Civil prevê expressamente
regras para que as decisões não abriguem nulidade, explicitando
as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão,
nos seguintes termos: [...]. No presente caso, em que pese a
alegação de ofensa ao princípio da motivação da decisão judicial,
de uma leitura atenta da sentença, é possível verificar que o juízo
de origem a fundamentou de forma clara, coerente e inteligível,
analisando a prova documental e testemunhal produzidas em
juízo, especificando os dispositivos legais adotados e apontando o
entendimento pertinente ao caso. Ressalta-se que a regra contida
no art. 489, §1o, do CPC, trata das motivações das decisões
judiciais, mas não afasta a liberdade do juízo singular na
valoração da prova, não estando o julgador obrigado a responder
a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo claro
e suficiente para fundamentar a decisão. Nota-se, ainda, que
fundamentação sucinta não representa vício da sentença, da
mesma forma em que a adoção pelo julgador de tese diversa
daquela defendida pelo litigante não é fundamento para a sua
nulidade, como, a propósito, é o entendimento do STJ e deste
TJPR: [...]. Assim, vê-se que as razões recursais, neste ponto,
denotam muito mais uma insatisfação da parte com a solução
adotada do que qualquer vício na sentença, não havendo que se
falar em nulidade. Logo, afasta-se a preliminar. [...] Ao que se
extrai dos autos, o litígio se deu em razão de divergências entre as
partes sobre a efetiva metragem de cada imóvel, uma vez que os
litigantes são vizinhos e, assim, cada um entende ser o possuidor
legítimo da parcela aqui versada. A fim de comprovar sua posse,
os autores acostaram “instrumento particular de promessa de
compra e venda” entabulado com os antigos possuidores na data
de 02.01.2007, pelo qual teriam adquirido uma área de 7.000,00
m2 do imóvel descrito como “Fazenda Laranjeiras”, que detinha
48.400,00m2 no total, sendo que a parcela alienada confrontaria
“com o projeto da Rua Rosângela Linhares Marochi no sentido
da COPEL, tendo nas laterais direita de quem olha da rua o
imóvel que pertence a EDSON TOMÉ e na margem esquerda o
imóvel que também pertence aos VENDEDORES, e nos fundos o
Arroio Invernada.” (mov. 1.5/orig.). Desta forma, defendem que
o seu imóvel é aquele localizado à direita da estrada existente
entre as duas propriedades, iniciando a partir das margens da
passagem (que seria o mencionado projeto da Rua Rosângela
Linhares Marochi), até o rio ali existente (arroio invernada), cuja
área corresponderia a aproximadamente 7.600m2, em que pese o
contrato fazer menção a uma área de 7.000m2. Por outro lado, a
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

parte ré assevera que o seu lote, com início no lado esquerdo da
rua, atravessa a estrada que existe no local atualmente,
abrangendo parte do terreno constante do lado direito de referida
passagem, argumentando que a rua só foi aberta em meados de
2012, o que demonstraria a irregularidade dos dados constantes
nos documentos anexados pelos requerentes acerca das
delimitações do bem adquirido por eles e, assim, a inexistência de
posse anterior sobre o local. A fim de ilustrar a questão,
colaciona-se abaixo imagem apresentada pela parte ré (mov. 57.2,
fls. 04), com observações feitas pelos mesmos: [...]. No entanto,
em análise a todos os elementos contidos nos autos, inobstante as
alegações dos requeridos /recorrentes, vislumbra-se restarem
devidamente preenchidos todos os pressupostos para o
acolhimento da pretensão inicial, tal como reconhecido em
sentença. Isso porque, primeiramente, como já narrado acima, os
requerentes apresentaram contrato de compra e venda e escritura
pública firmados com os antigos possuidores (mov. 1.5 e 1.4
/orig.), recibos de limpeza do local e imagens do bem conservado
(mov. 1.7 e 1.11/orig.), imagens de plantações (mov. 1.12/orig.),
serviços prestados (mov. 1.8 a 1.10/orig.), notificação,
contranotificação e boletins de ocorrência (mov. 1.17, 1.18 e 1.21
/orig.), além de termo de acordo firmado com Antônio Ribeiro
Abib de Paula, antigo titular da posse do imóvel localizado à
esquerda da via, hoje de posse dos requeridos, pelo qual
definiram que o terreno dos autores iniciaria, de fato, a partir da
estrada (mov. 1.19/orig.). Ainda, as testemunhas ouvidas em
audiência de instrução e julgamento corroboram os fatos alegados
pelos autores, no sentido de que sempre existiu uma passagem
entre os terrenos, de modo que as delimitações constantes no
contrato de compra e venda restariam corretas, bem como sobre a
posse exercida pelos requerentes desde a aquisição do lote,
sabendo-se que a área aqui versada pertence a eles (mov. 106.3 a
106.6/orig.). Do mesmo modo, o próprio ente municipal, nos
esclarecimentos prestados, informou que “A estrada existente
hoje e conhecida como Avenida Rosângela Marochi é existente
ainda antes do ano de 2.000, aberta no momento em que a estrada
antiga (prolongamento da Rua Jacob Roths) que ligava o centro
da cidade à BR 277 passando por terras de Aurélio Romancini e
outros foi fechada em razão da existência da Avenida Ivan
Ferreira do Amaral” (mov. 103.3/orig.), inclusive acostando
“Estudo de Reconhecimento e Viabilidade” realizado na região,
que contém imagens aéreas datadas de 2010, sendo possível
verificar a existência da estrada naquele momento, como
destacado abaixo (mov. 104.1, fls. 109): [...]. Neste aspecto, vê-se
que as alegações tecidas pelos recorrentes não guardam
correspondência com a realidade do local, inexistindo quaisquer
provas sobre a tese defendida, cabendo ressaltar que o
georrefenciamento realizado não é hábil, por si só, a comprovar
que o terreno lhes pertence, mormente porque a medição foi
realizada com base em dados informados pela parte requerida,
consoante depoimento do informante Gilberto (mov. 106.8).
Aliás, em nenhum momento a parte comprovou ter adquirido a
área aqui discutida, limitando-se a refutar a posse exercida pelos
autores, sem demonstrar de que forma a sua suposta utilização da
área iniciou. Ademais, também não é crível que o imóvel dos
autores tivesse as limitações indicadas pelos requeridos, pois, se
assim o fosse, o terreno seria encravado, ao que tudo indica.
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

Importante destacar que de todas as testemunhas arroladas pelos
réus, somente o sr. Fernando de Oliveira foi ouvido na qualidade
de testemunha, enquanto os demais foram ouvidos como
informantes, motivo pelo qual tais depoimentos devem ser
examinados com cautela, não sendo suficientes a desconstituir os
fatos narrados e comprovados documentalmente e de forma
testemunhal pelos requerentes. Com efeito, tem-se que o conjunto
probatório demonstra satisfatoriamente o exercício da posse
anterior e esbulho praticado pelos requeridos, o que possibilita o
deferimento da reintegração de posse. (mov. 34.1 – Apelação
Cível, autos n. 0002267-68.2021.8.16.0104 Ap)
Nesse contexto, denota-se que o argumento de deficiência de
fundamentação nas decisões impugnadas não comporta acolhimento,
uma vez que a Câmara Julgadora analisou a controvérsia de forma
ampla, explicitando as questões essenciais para seu deslinde, ainda
que de maneira contrária aos interesses dos Recorrentes. Sobre o
tema:
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a
Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo. (REsp n. 1.717.144/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julga.do em
, DJe de
14/2/2023
)
28/2/2023
Por outro lado, denota-se que a revisão do entendimento
assentado pelo Colegiado quanto à demonstração da posse pelo
autor e consequente procedência da ação demandaria a incursão
no acervo fático e probatório dos autos, inclusive mediante
análise de cláusulas contratuais, providência inviável nesta seara
recursal.
Dessa forma, incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça, considerando que "O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusula
contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.143.225/DF, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
6/3/2023
DJe de
).
13/3/2023
Ademais, verifica-se que a matéria relativa à necessidade de
produção de prova pericial não foi objeto de debate pelo Órgão
Julgador e, diante da falta do indispensável prequestionamento,
incidente a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, "a ausência do efetivo debate no acórdão recorrido
acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial
caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a
ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da
Súmula 211 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.745.097/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2022
24/11/2022
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora a agravante aponte os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, não os
combateu objetivamente, tendo se limitado a considerações genéricas.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:40
Código de Controle do Documento: b3ea8449-3dc1-4ce0-8c3e-507a57117fe1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.971.678 / PR
Número Registro: 2025/0231526-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022676820218160104
00026752020258160104
00026787220258160104
22676820218160104
26752020258160104 26787220258160104 2678722025816010400026752020258160104
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEI FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARAINA DA SILVA
AGRAVANTE : ARTHUR PILASTRE NETO
ADVOGADO
: MIKLÃ'ÉL JHÔNATAS BENDO ALVES - PR070679
AGRAVADO
: ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA BERTUOL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA - PR016363
JORGE VICENTE SIECIECHOWICZ NETO - PR031847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50756153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:43
Código de Controle do Documento: bfd5202d-3eb4-4a35-b080-74beba5d1645

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:43
Código de Controle do Documento: bfd5202d-3eb4-4a35-b080-74beba5d1645